Tribunal: STF
Processo: HC 185759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Gustavo Zanoni Braga de Castro e outros, advogados, em benefício de Adilson Doarte de Deus, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 579.575, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2079572-73.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Silmar Fernandes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em definitivo, pela prática do delito descrito no caput do art. 155 do Código Penal (furto), à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 1-2, e-doc. 4).
    A defesa requereu ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP a concessão de liberdade provisória, ao argumento de que a precariedade do sistema prisional representaria risco à integridade física do paciente, pelo avanço iminente da pandemia da Covid-19, e mencionou a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    O pedido foi indeferido nos termos seguintes:
    “O pedido não prospera. 
    O réu foi processado e condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive com a expedição de guia de recolhimento. Portanto, não há mais se falar em liberdade provisória, vez que se trata de título executivo judicial transitado em julgado. 
    No mais, o sentenciado acaba de ser detido pela força policial. O pedido é vazado em termos genéricos, inexistindo qualquer prova de situação de risco concreto a que se encontre submetido após sua inclusão no cárcere. Não há nenhuma prova de que exista pessoa infectada com o vírus COVID19 na unidade em que se encontra recolhido. 
    O sentenciado também não integra o grupo de risco de contaminação do temido vírus. 
    É sabido que as autoridades vêm externando cuidados especiais para com o sistema carcerário, a fim de evitar a disseminação do vírus naquele ambiente. 
    Conforme veiculado no site CONJUR, em ofício encaminhado ao Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça do Estado de São Paulo, datado de 08.04.2020, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que estabeleceu medidas para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do estado. Entre elas, o aumento de procedimentos de higienização, a disponibilização de máscaras e luvas para profissionais de saúde e o isolamento por 14 dias daqueles que ingressarem no sistema carcerário. 
    No ofício, o secretário da Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo, afirma que os recentemente presos seja em flagrante, seja por mandado judicial estão sendo separados do convívio com os demais detentos por 14 dias. Se apresentarem boas condições de saúde após esse período, serão integrados aos demais. 
    Ainda não há presos contaminados com o coronavírus, ressaltou o secretário. Contudo, os agentes prisionais estão sendo orientados a verificar os sintomas dos detentos. Caso haja presos com suspeita ou confirmação de Covid-19, eles serão isolados.
    Restivo também aponta que a frequência de limpeza das prisões foi aumentada. E foram disponibilizados álcool em gel 70% e sabão e água nas entradas e áreas de circulação. Ele ainda aponta que as cadeias disponibilizaram aos profissionais de saúde luvas e máscaras. O Secretário ainda destaca que, para evitar o contágio, a pasta suspendeu atividades educacionais e religiosas, bem como o trabalho externo de presos e visitas de familiares. (Revista Consultor Jurídico, 8 de abril de 2020, 21h12 - (…).
    Pelo exposto, sem prejuízo da reanálise do tema pelo Juízo agora competente (Juízo das Execuções) indefiro o pedido da Defesa” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    3. O Habeas Corpus n. 2079572-73.2020.8.26.0000 foi impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, com a alegação de que, ”em face da pandemia causada pelo vírus SARSCoV-2, gerador da doença COVID-19, foi ajuizado pleito, em primeiro grau, de concessão de prisão domiciliar com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, o qual foi indeferido sem fundamentação idônea. Discorreu sobre as condições precárias intramuros” (fl. 1, e-doc. 6).
    A defesa requereu liminar para concessão da prisão albergue domiciliar ou, subsidiariamente, a antecipação da progressão ao regime aberto. 
    O Relator, Desembargador Silmar Fernandes, indeferiu o requerimento de liminar:
    “É caso, por ora, de indeferimento da liminar pleiteada.
    Justifico. 
    Nesta estreita sede de cognição perfunctória, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional; com efeito, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou probabilidade de dano irreparável que poderiam ensejar a antecipação do writ. 
    De se destacar que, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto.
      In casu, ressalto que o paciente, nascido aos 02 de setembro de 1985, possui 34 anos, sendo que não há registro, na impetração, no sentido de ser ele acometido de qualquer comorbidade não estando, pois, no denominado grupo de risco da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde; demais disso, não há evidência alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum; ao revés, ‘...em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19...’ (Ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo sem destaques no original). 
    Não bastasse, a leitura da decisão copiada às fls. 08/09 não se apresenta DE PLANO, em sede de decisão vogal, ilegal, abusiva ou teratológica. 
    Por oportuno, o atendimento do pleito liminar, em verdade, reveste-se de caráter satisfativo e constituiria violação, por via reflexa, do princípio da colegialidade consectário do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. 
    INDEFIRO, POIS, A LIMINAR” (fls. 2-4, e-doc. 6).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 579.575 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, João Otávio de Noronha, em 13.5.2020, com a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que, “levando em consideração a pandemia do vírus COVID-19 (corona vírus) e a sua IMINÊNCIA DE CONTÁGIO proporcionado pela aglomeração de pessoas junto ao sistema carcerário, o presente pedido liberatório pretende a necessária proteção à vida, dignidade da pessoa humana e ainda, redução de danos, diante da existência de circunstância emergencial, assim como também a superlotação que assola o nosso sistema carcerário, somadas a falta de estrutura e corpo da área da saúde dentro dos estabelecimentos penais” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o estabelecimento prisional onde se encontra o paciente, o CPP de Pacaembu, ESTÁ COM MAIS QUE O DOBRO de detentos com relação ao número de vagas, contando com 1.850 presos para 686 vagas” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Sustentam que “o paciente preenche as condições necessárias para a substituição do regime prisional, pois há a efetiva demonstração dos requisitos da RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020 do CNJ, diferentemente do dito pelo D. juiz a quo” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer de Vossas Excelências em sede preliminar a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 desta Suprema Corte, bem como a devida análise da matéria afeta de ordem pública e sua possível concessão de ofício. Ainda em sede liminar, ante a excepcionalidade da situação que o Mundo passa com essa PANDEMIA, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana, na iminência de RISCO DE MORTE, em razão da superlotação da instituição prisional, requer por todos os motivos acima expostos, a DEVIDA CONCESSÃO DA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR DO PACIENTE! Em respeito ao princípio da eventualidade, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer seja concedido em caráter provisório a progressão para o regime aberto. Em sede de mérito, requer a confirmação no mérito do pedido liminar ora postulado, com todas as cautelas de praxe” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 579.575, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2079572-73.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Silmar Fernandes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O paciente foi condenado em definitivo e cumpre pena no regime semiaberto. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a concessão de prisão domiciliar sob alegação do risco de contaminação do paciente pelo vírus Covid-19 e o pedido liminar foi indeferido. 
    O impetrante requer, em razão da pandemia de coronavírus, a concessão de prisão domiciliar ou a progressão para o regime aberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 7).
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde do paciente por causa da pandemia da Covid-19, verifica-se que o Desembargador Relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou a situação específica do paciente, apresentando fundamentação idônea ao indeferir o requerimento de liminar, por considerar que Adilson Doarte de Deus não integra grupo de risco e também ausente comprovação de que não receberá assistência de saúde, se necessária, no local em que venha a ser recolhido. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora